Tribunal: TJSP
Processo: 2174388-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não persecução. Ratificação da ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não persecução. Ratificação da ausência de oferta do acordo, ademais, que no caso se põe em meio ao trâmite de processo que corre já com distribuição a Câmara Criminal deste Tribunal. Neste sentido, e de todo modo, na hipótese em tela havida não só denúncia ofertada como a própria prolação de sentença condenatória, com o que incompatível providência que encerra real negócio pré-processual. Precedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174388-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO
NASCIMENTO BORGES, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS
Processo n. 2174388-47.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: THIAGO NASCIMENTO BORGES
Impetrado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Voto n. 22.063
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de
Justiça
que
ratificou
manifestação
ministerial
originária no sentido do descabimento de oferecimento,
ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do
artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria
possibilidade de reapreciação do ato do Procurador
Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não
persecução. Ratificação da ausência de oferta do
acordo, ademais, que no caso se põe em meio ao trâmite
de processo que corre já com distribuição a Câmara
Criminal deste Tribunal. Neste sentido, e de todo modo,
na hipótese em tela havida não só denúncia ofertada
como a própria prolação de sentença condenatória, com
o que incompatível providência que encerra real
negócio pré-processual. Precedentes. Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado
diante de ato do Procurador Geral de Justiça, que ratificou manifestação
ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao
réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do
CPP. Sustenta a impetrante que preenchidos os requisitos devidos à
oferta do acordo, o que não se infirma pela referência que se fez a
ocorrências infracionais envolvendo o paciente, porque não podem ser
tomadas como maus antecedentes. Do mesmo modo, defende que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza do delito não impede o acordo que, portanto, deve ser
oferecido, posto a tanto se devam tornar os autos à origem.
Indeferida
a
liminar
(fls.
80/86),
manifestou-se a Procuradoria de Justiça, prestando informações e
manifestando-se pela denegação (fls. 95/96).
É o relatório.
Persistem, ao que se entende, já as
ponderações lançadas quando indeferida a liminar.
Em primeiro lugar, o artigo 28-A,
parágrafo 4o, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, ao instituir
a reexame pela Procuradoria Geral de Justiça da recusa de oferta do
acordo de não persecução penal, remeteu à previsão do próprio artigo
28, que atualmente sequer mantém a necessidade de apreciação judicial
do arquivamento do inquérito promovido pelo Ministério Público.
Tal então o que significar a própria
impossibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica
a ausência de oferta do acordo de não persecução, mas então que de
algum modo se contornaria com o recurso à via do habeas corpus.
A respeito, assim já se decidiu neste
Tribunal, com referência ainda a outro precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com efeito, cabe observar que com o
Estatuto Anticrime o nosso ordenamento processual
penal dual penal deu uma inquestionável guinada no
sentido do sistema acusatório puro, colocando o juiz em
posição menos interferente no que toca à formulação da
acusação. Ou seja, o juiz até pode aplicar o art. 28 do
CPP por força do disposto no parágrafo 14 do novo art.
28-A, mas não pode, em sendo mantida a recusa do MP,
ir além disso, até porque, se bem observada a nova
redação do art. 28 (também por força da Lei 13.964/19
Estatuto Anticrime), o órgão do MP nem mais submete
ao juiz a apreciação da sua ́ordem de arquivamento`.
Tanto é assim que já há precedentes neste e. Tribunal de
Justiça no sentido de que o Poder Judiciário deve se
abster de interferir na questão, conforme podemos
observar do acórdão proferido pela 15a Câmara
Criminal,
no
julgamento
do
habeas
corpus
2026314-51.2020.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des.
Ricardo Sale Júnior: ́Acerca do acordo de não
persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do
Ministério Público, eis que o artigo 28 A do Código de
Processo Penal dispõe que: “Não sendo caso de
arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.
Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante,
não
devendo
o
Poder
Judiciário
interferir
na
obrigatoriedade de sua aplicação.` (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2026314-51.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2020; Data de
Registro: 05/04/2020)” (Habeas Corpus Criminal no
2064200-84.2020.8.26.0000, rel. Des. Xisto Rangel, j.
05.05.2020)
Depois, de todo modo resta a acentuar
que este Tribunal de Justiça, particularmente sobre a redação do artigo
28-A, já decidiu se tratar de providência pré-processual que, então, não
se justifica se mesmo já ofertada a denúncia. Veja-se: “a disciplina
atual estabelece que o beneficiado pelo acordo não deve ser submetido
ao processo judicial, e esta etapa já foi vencida com respeito a todo os
direitos e garantias processuais do acusado, de sorte que não faria
sentido, a esta altura, anular todo o trâmite que se encontra na fase de
alegações finais.” (Habeas Corpus n. 2058470-92.2020.8.26.0000, rel.
Des. Alexandre de Almeida, j. 04.05.2020). O acórdão, aliás, vai além
e questiona a própria eficácia do preceito diante de decisão proferida,
pela Suprema Corte, na ADI 6298, que suspendeu a figura do juiz de
garantias “e seus consectários”, o que faria necessário aguardar por
teoricamente se ter providência a ele afeta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado, este Órgão Especial vem
de decidir que, “em se tratando de ato que exige convergência de
vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto
no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de
imposição ao órgão acusador, pois não constitui direito subjetivo do
acusado, e sim prerrogativa institucional do Ministério Público,
quando seu representante reputar a medida suficiente para reprovação
e prevenção do crime.” (HC n. 2118710-47.2020.8.26.0000, rel. Des.
Ferreira Rodrigues). E ainda se remete a outros precedentes, colhendo-
se da fundamentação:
“É
o
posicionamento
que
deve
prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da impetrante,
pois se o acordo implica na despenalização de conduta típica, e se o
titular da ação penal é o Ministério Público, somente essa instituição, e
não ao Poder Judiciário, pode decidir qual medida adotar, dentre as
opções de solução negociada e oferecimento de denúncia.
É o que tem decidido este C. Órgão
Especial em casos semelhantes (HC n. 2075065-69.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Márcio
Bartoli,
j.
24/06/2020;
HC
n.
2075066-54.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ferreira
Rodrigues,
j.
17/06/2020).”
Por fim, a recusa à oferta ainda se
baseou na pena mínima superior a 4 anos prevista para o caso,
denunciado o paciente por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao privilégio salientando-se, no mesmo precedente acima citado,
em que se discutia igual questão sobre os antecedentes, e remetendo a
acórdão da Corte Superior, que “não importa que o paciente não
possua passagens criminais ou condenações após a maioria penal,
porque o referido requisito (exigindo inexistência de conduta criminal
habitual), na verdade, não está relacionado à hipótese de reincidência,
e sim à avaliação da personalidade do agente, ao seu perfil subjetivo,
“no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a
existência de caráter voltado à prática de infrações penais” (AgRg no
AREsp 190.188/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/09/2018).Tal
precedente do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, é inerente a
um processo em que se discutia a dosimetria da pena, mas o
fundamento adotado (abordando a questão da personalidade do
agente) serve também para o ANPP, com a diferença apenas de que a
análise, nesse caso do artigo 28-A do Código de Processo Penal, é
efetuada na fase pré-processual, em cognição sumária, somente para
orientar o Ministério Público na sua decisão sobre a suficiência da
solução negociada para reprovação e prevenção do crime.”
Ante todo o exposto, DENEGA-SE o
presente habeas corpus.
CLAUDIO GODOY
relator